Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-31.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-31.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L G MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.617.899/0001-59 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (APELANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO – EXISTÊNCIA E NATUREZA DA DÍVIDA – DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO – COMPROVAÇÃO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA (ART. 700, DO CPC) – EMBARGO MONITÓRIOS – REJEITADOS - REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO APÓS A MP 1.963-17/2000 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- A documentação trazida aos autos é idônea a comprovar a existência do débito, bem como sua regularidade, de modo que a lide está devidamente instruída, sem que haja o menor cerceamento de defesa da parte apelante. Preliminar afastada.

2- Rejeita-se os embargos monitórios opostos na ação que pretende a cobrança de débito oriundo de contrato bancário, porque os documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita sem eficácia de título executivo como exige o art. 700, do CPC.

3- A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

4- A capitalização dos juros a teor da contratação denota-se a ausência de abusividade, enquanto objeto específico da contratação é alicerçada na operação de Contrato de Abertura de Crédito de Capital de Giro, decorrente da existência de depósitos insuficientes para quitar o principal e os encargos de cada período, referente a créditos concedidos em forma rotativa para cobrir dívidas anteriores periodicamente consolidadas, caracterizado como espécie de mútuo ocasional, renovável mês a mês, sempre em novas condições.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por L. G. MADEIRAS LTDA – EPP, contra a sentença (Id 66333962 - Pág. 1/7), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, na Ação Monitória Nº Único 1000457-31.2016.8.11.0015, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face dos ora apelantes, de seguinte dispositivo sentencial:

“Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, que expressa à obrigação de pagar importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos e, consequentemente, PROCEDENTE a Ação Monitória, para CONDENAR os Réus ao pagamento de R$ 215.990,90 (duzentos e quinze mil novecentos e noventa reais e noventa centavos) – conforme planilha atualizada do débito (Id 3025920), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da presente ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENO os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando a cobrança, apenas com relação a Empresa L G Madeiras Ltda EPP, condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, eis que a ela defiro os benefícios da justiça gratuita, pois os documentos de Id 7305589, 7305863 e7305862, me convencem de sua insuficiência de recursos.

Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase.” (Original destacado).

Irresignada, a parte requerida em seu recurso de apelação (Id 66333963 – pág. 1/18), argui a preliminar de cerceamento de defesa, requerendo seja anulada a sentença recorrida, a fim de determinar as provas necessárias à instrução do processo, ante a dificuldade em se mensurar o valor exato do crédito do Banco, sem a averiguação da evolução do débito antes de celebrado o contrato de abertura de crédito em conta corrente, e, que o demonstrativo de cálculo não discriminou de forma específica os encargos utilizados, tornando extremamente complexa a sua compreensão, tendo o Banco cobrado até por valores não vencidos.

No mérito, requerendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da prova, os apelantes alegam em síntese que o título objeto do feito apresenta incerteza e iliquidez, sendo inexigível a dívida; que a inicial veio desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada, não informando a exata importância pleiteada e que os extratos bancários não se prestam para quantificação do importe devido, uma vez que não passam de produção unilateral do Banco, não possuindo assim credibilidade. Prossegue o apelante, alegando que deve-se efetuar o recálculo das transações, observando-se principalmente a taxa de juros acordada, e que os juros praticados estão acima do contratado e são insuportáveis, pois, são capitalizados e incorporam-se ao saldo devedor sempre que apurados. Assim, requer que a sentença seja reformada no sentido de ser julgada completamente improcedente.

O apelado, Bando do Brasil S/A, autor da Ação Monitória, em suas contrarrazões (Id 66333970 - Pág. 1/23), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja o recurso interposto improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Voto Preliminar. Cerceamento de Defesa.

A parte apelante alega que houve cerceamento de defesa, assim requer seja anulada a sentença recorrida, determinado nova instrução do feito, a fim de determinar as provas necessárias à instrução do processo, ante a dificuldade em se mensurar o valor exato do crédito do Banco, sem a averiguação da evolução do débito antes de celebrado o contrato de abertura de crédito em conta corrente, e, que o demonstrativo de cálculo não discriminou de forma específica os encargos utilizados, tornando extremamente complexa a sua compreensão, tendo o Banco cobrado até por valores não vencidos.

Quanto a ser ou não ser necessária a prova reclamada, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo em busca da verdade real e elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Tem-se que não assiste razão a apelante.

Pois, sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado Extravagante – 12ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF 5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p.156).

Portanto, o cerceamento da defesa só se concebe quando a prova é necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

Neste exato sentido a jurisprudência do STJ:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que e é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória quando julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. Rever o entendimento da Corte local quanto à desnecessidade da dilação probatória, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência obstada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AgRg no REsp 1496938/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 22/05/2015)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. IRREGULARIDADE DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUMENTO SUPERVENIENTE DO CONSUMO. HISTÓRICO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DOS FATURAMENTOS - ART. 130, IV DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. LEGALIDADE. Preliminar I - O magistrado não está vinculado ao pedido de produção de provas formulado pelas partes, podendo dispensá-las, caso desnecessárias para o julgamento do mérito - art. 370 do CPC de 2015. Nesse contexto, tendo em vista a suficiência das provas contidas nos autos para convicção do juízo, desnecessária a produção de prova pericial, a afastar o cerceamento de defesa. (...). Apelação desprovida.” (Apelação Cível Nº 70084058445, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-09-2020).

De forma que, quanto ao julgamento antecipado, que a apelante não se conforma, essa hipótese encontra suporte legal no art. 355 do CPC, in verbis:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

A matéria controvertida nos embargos monitórios assim como nas razões recursais, que se referem em síntese à abusividade de encargos contratuais é questão unicamente de direito, pois o contrato firmado entre as partes foi juntado aos autos e o mérito diz somente com o exame das cláusulas e condições, configurando, assim a situação do art. 355 do CPC.

Deste modo, todos os documentos necessários a análise dos valores cobrados e demais atualizações incidentes encontram-se nos autos, consubstanciados no contrato celebrado e na atualização de débito trazida com a petição inicial.

Da leitura dos termos da sentença conclui-se que o juízo do feito analisou de forma adequada, a teor do art. 93, inc. X, da Constituição Federal, os fundamentos e os fatos trazidos pela parte autora.

Destaque-se ainda, que não há se falar em cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide proferido pelo d. Magistrado a quo.

Assim, especialmente em razão do contrato ter sido juntado aos autos e as matérias discutidas serem exclusivamente de direito, mostra-se desnecessária a realização de eventuais provas, que o apelante sequer menciona no caso concreto.

Destarte, vai afastada a preliminar.

É como voto.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por L. G. MADEIRAS LTDA – EPP, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, na Ação Monitória Nº Único 1000457-31.2016.8.11.0015, que ao entendimento de que a citada Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da empresa ora apelante e outros, estando embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, expressa à obrigação de pagar importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova escrita do crédito, e sendo essa certa e líquida, JULGOU IMPROCEDENTES os Embargos e, consequentemente, PROCEDENTE a Ação Monitória, para CONDENAR os Réus ao pagamento de R$ 215.990,90 (duzentos e quinze mil novecentos e noventa reais e noventa centavos), conforme planilha atualizada do débito, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da presente ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Observando-se que a cobrança, apenas com relação a Empresa L G Madeiras Ltda. EPP, ficou condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, eis que o MM. Juiz do Feito deferiu os benefícios da justiça gratuita a referida empresa no ato sentencial.

De fato, observa-se que a presente ação monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em face de L. G. Madeiras Ltda. – EPP, Lauri Antonio Balbinot e Giovani Elicker, aduzindo ter celebrado com a pessoa jurídica o denominado CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nº 118.014.689, firmado entre as partes em 18/10/2013, pendendo débito no valor de R$ 215.990,90 – computados até o dia 30/09/2016. Requereu a expedição de mandado de pagamento do valor, ou, não apresentados ou rejeitados os embargos, a conversão do mandado inicial em executivo.

Da r. sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e consequentemente constituiu o título executivo, veio o presente recurso de apelação. Que, porém, não comporta o provimento pretendido.

Como o dito, para alcançar seus objetivos recursais, a parte embargante/apelante pretende a aplicação no presente feito, o Código de Defesa do Consumidor. De fato o CDC, no artigo 2º, caput, dispõe que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Todavia, é possível depreender que os valores objeto do contrato celebrado com a instituição financeira são utilizados como insumo de atividade empresária, embora tenha sido alegada hipossuficiência frente ao banco.

No particular, entretanto, a questão não apresenta maior relevância, uma vez que o simples fato de se tratar de relação consumerista, não tem o condão, isoladamente, de afastar cláusulas contratuais mesmo em se tratando de contrato de adesão que estejam em acordo com a legislação vigente.

Assim, a alegação de inépcia da petição inicial, em razão de os documentos acostados aos autos não têm o condão de demonstrar com segurança a existência do débito, a fim de possibilitar a condenação dos apelantes ao pagamento do valor pretendido, não pode ser acolhida.

Pois ao contrário, verifica-se que há nos autos prova escrita sem eficácia de título executivo, à luz do art. 700 do Código de Processo Civil.

Sendo incontroverso, que o citado contrato de abertura de crédito carreado para os autos (Id 66329465 - Pág. 1/27), firmado em 18/10/2013, com vencimento em 13/10/2014, com prorrogação automática e sucessivamente. Assim como o Aditivo de Retificação e Ratificação ao citado contrato nº 118.014.689 (Id 66329465 - Pág. 29/31), para alterar o valor contratado de R$ 195.900,00 para R$ 362.900,00, com a ratificação das garantias pessoais, firmado entre as partes em 13/03/2014, e a prorrogação sucessivamente.

Constata-se ainda, que vieram para os autos as Propostas para Utilização de Crédito, todas anuídas pelas partes, (Id 66329465 - Pág. 33/59), bem como o Demonstrativo de Conta Vinculada (Id 66329466 - Pág. 1/9), documentos que contém todas as informações acerca dos valores disponibilizados pelo banco, das amortizações feitas e das taxas de juros e comissão de permanência aplicadas.

Está plenamente comprovada, portanto, a disponibilização dos créditos na conta corrente da pessoa jurídica, ao longo de toda a relação contratual, e o cálculo constante do Demonstrativo de Conta Vinculada comprova plenamente a existência e extensão do débito.

A parte embargante/apelante carece de razão também quanto a alegação de abusividade das taxas de juros. Sendo consabido, que o fato de estas serem superiores a 12% ao ano não implica o reconhecimento de abusividade, porque as instituições financeiras não estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33, ou seja, a Lei de Usura, sendo o que se extrai, inclusive, da Súmula Vinculante n. 7, do Supremo Tribunal Federal - STF, que impede a limitação dos índices de juros aplicados pelas instituições financeiras. Assim, a questão se encontra pacificada, de forma vinculante.

E tem-se que o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.

Vale dizer, em se tratando de média, é aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

Assim, mostra-se razoável que os instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito realizadas com recursos livres, conforme Circular nº 2957, de 30.12.1999, divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.

E para que se comprove o vício de vontade, é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época, bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente obtido no Banco Central.

Quanto a capitalização dos juros, também não procede o inconformismo da parte embargante/apelante.

Observando-se que nessa modalidade contratual, o que se aplica é a regra da imputação do pagamento dos juros em detrimento do principal, estabelecida no art. 354 do Código Civil, de que: “Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”.

Nos presente autos, inexiste essa comprovação de estipulação em sentido contrário. E no caso do contrato de abertura de crédito em conta corrente, ou cheque especial, os juros incidem mensalmente sobre os créditos concedidos e não cobertos por depósitos do correntista.

E, considerando-se que a obrigação consiste na cobertura mensal do saldo devedor, composto da quantia utilizada mais os encargos, na hipótese de mora ocorre a incidência de juros sobre o saldo devedor, a cada trinta dias, renováveis enquanto não ocorra o pagamento do saldo devedor, mediante o depósito do valor devido.

Tanto é assim, que se não efetuados depósitos em valor suficiente para quitação do valor principal e dos acréscimos contratados, o saldo devedor avoluma-se a cada mês.

Fatos esses que corrobora inteiramente os fundamentos exarados na sentença pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que insta sejam trazidos à colação:

“Conforme se depreende do “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nr. 118.014.689” (...), ficou estabelecido entre as partes, mais especificamente na cláusula nona, que a taxa de juros sobre o valor financiado seria indicado no “Item 3 da PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DE CREDITO, firmado por ocasião das liberações”, ou seja, no contrato base não indicação alguma de que a taxa de juros seria a mesma para todas as operações, muito pelo contrário, ficou consignado que para cada operação seria estipulada uma taxa.

Em razão disso, não há qualquer tipo de ilegalidade nos pactos referentes às “PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX” que estabeleceram taxa de juros mensal de 2,526%, e anual de 34,899%, de 1,801% a.m. e 23,887% a.a., de 0,984% a.m. e 12,469% a.a., de 1,031% a.m. e 13,098% a.a., de 0,984% a.m. e 12,469% a.a., e de 1,097% a.m. e 13,988% a.a., devendo, assim, prevalecer o percentual pactuado.

Com relação à capitalização de juros, não há que se falar em ilegalidade ou sua vedação.

O referido tema foi objeto de apreciação no Recurso Especial Repetitivo de nº 973.827/RS, onde se consolidou o entendimento de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor com MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”. E também que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Conforme se depreende dos documentos acostados (...), a capitalização dos juros restou expressamente pactuada, tendo em vista que as taxas de juros anuais previstas nas “PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX”, conforme discriminado linhas atrás, são superiores ao duodécuplo das mensais, não havendo motivos para afastar a capitalização dos juros.

Ademais, para pagamento dos financiamentos foram previstas parcelas fixas, conforme se extrai de cada proposta. Portanto, não há que se cogitar da ocorrência da ilegal capitalização de juros, uma vez que estes são calculados de início e diluídos ao logo do prazo para pagamento, sem incidência de novos juros, salvo eventualmente os moratórios, que têm natureza diversa.

No que diz respeito a alegação de irregularidade da aplicação da “taxa de equivalência diária (360) dias”, também entendo que não há qualquer tipo de reparo a ser feito, isso porque a cláusula nona do contrato de nº 118.014.689, é clara ao apontar que “incidirão juros a taxa mensal indicada no item 3 da PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO, firmada por ocasião das liberações, equivalentes a taxa efetiva anual, também indicada no item 3 da referida PROPOSTA, calculados por dias corridos com base na taxa equivalente diária (mês comercial: 30 dias)”.

Continuando, diferentemente do alegado pela empresa Ré, sua mora com relação aos pagamentos do valores contratos junto a Autora resta cristalina pela análise dos documentos, onde contas a evolução do débito em razão do não pagamento das parcelas nas datas aprazadas, tanto é que houve a devida notificação extrajudicial, daí porque ocorreu o vencimento antecipado das parcelas vincendas, o que é plenamente lícito, até porque devidamente pactuada (Cláusula Décima Sétima do Contrato de nº 118.014.689).

Por fim, entendo que a Autora cumpriu com seu ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do artigo 373, inciso I do CPC, juntado aos autos o “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nr. 118.014.689” (...), as “PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX” e a planilha de débito que comprava a inadimplência dos Réus (...).” (Id 66333962 - Pág. 5/6).

Ademais, o STJ já firmou posicionamento de que, nos contratos firmados por Instituições Financeiras, posteriormente à edição da MP 1963/2000 é possível a incidência de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme consta do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona: “Os juros serão debitados mensalmente, a cada data base, nas remissões, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento antecipado, no vencimento final e na liquidação da dívida.” (Id 66329465 - Pág. 9).

Assim, para a sua cobrança é necessário estar evidenciado que o contrato foi firmado após 31/03/2000 e que o encargo tenha sido pactuado, como o foi no presente caso.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - PERÍCIA - NÃO REALIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE REVISAO DE CONTRATO NA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - CONTRATO QUE A PREVIU E PACTUADO APÓS A MP 1.963-17/2000 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE FORMA EQUANIME - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA GRADUAÇÃO ESTABELECIDA NO CPC PARA FIXAÇÃO DE TAL VERBA. - Não cabe falar em cerceamento de defesa em razão de não se ter realizado prova pericial se esta se mostra totalmente dispensável para devido desate da causa. - Mesmo os contratos não amparados pelo CDC, por envolverem empréstimo para capital de giro de empresa, estão sujeitos à revisão judicial. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. - É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa. –(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0342.16.010996-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – ADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SE TRATAR DE SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N.º 1.639.259/SP – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). É permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000. (...).” (TJMS. Apelação Cível n. 0844167-66.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 07/08/2019, p: 08/08/2019) (Destaquei)

Deve-se destacar, portanto, que a lei permite a pactuação da capitalização de juros e não a contagem automática de juros sobre juros. Com efeito, diferente da correção monetária, que é a simples atualização do preço, a capitalização é um plus em relação ao principal, mas que exerce grande influência no quantum devido, razão pela qual deve ser expressamente pactuada.

Por tudo isso, os embargos monitórios de fato eram mesmo improcedentes, nada havendo a ser reformado na r. sentença.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja cobrança fica suspensa em razão da parte apelante litigar sob o pálio da justiça gratuita, na exata dicção do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021